Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-59.1999.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-59.1999.8.14.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PEDRO DIAS COSTA

APELADO: PEDRO DIAS COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000022-59.1999.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO/ APELANTE: PEDRO DIAS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. INSURGÊNCIA VOLTADA A
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELO MINISTERIAL
.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
.
ERRO IN PROCEDENDO
. INVIABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000022-59.1999.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO/ APELANTE: PEDRO DIAS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
PEDRO DIAS COSTA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba, que condenando o Apelante nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I, e IV, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
.

Narra a inicial acusatória que o Recorrente,

motivado por vingança, desferiu 05 (cinco) tiros contra a vítima Sílvio Moreira Pires, levando-o a óbito, conforme descrito no Laudo Cadavérico às fls. 04 do IPL.

Prolatada sentença condenatória, a defesa se insurgiu

pugnando pela anulação do tribunal do júri, por ausência de prova robustas acerca da autoria delitiva. Ademais, requereu o afastamento da qualificadora por motivo torpe (ID 11964907).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público em 1º Grau

confrontou os argumentos levantados pela defesa, requerendo, ao final, o total improvimento do recurso interposto. (Id. 11964909)

Além disso, o Ministério Público em 1° Grau também interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual requer que seja a pena fixada em um patamar mais elevada, ante a necessidade de negativação da vetorial culpabilidade (Id. 11964909).

Em
contrarrazões
a Defesa requereu que o recurso fosse totalmente desprovido (Id. 11964910).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 12323594).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

RECURSO DA DEFESA.

a.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, pois não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Cuida-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nota-se que as testemunhas mantiveram-se uníssonas durante toda a instrução processual, com consonância entre si, dando ao Conselho de Sentença elementos suficientes para atribuir a autoria ao Apelante.

Em seu depoimento
[2]
sob o crivo do contraditório a testemunha Enoan Silva Duarte, testemunha ocular dos fatos, afirmou:

“(...) eu estava varrendo a loja (...) ouvi “zuadas” como se fosse de bomba,
quando eu virei e vi o Seu Pedro, ele tava com um dos pés dentro do comércio e o outro fora atirando
(...) ouvi mais ou menos uns cinco ou seis tirou, assim não deu pra mim conferir, mas foi mais ou menos isso aí (...)”. [
grifei
]

Eliomilson Moreira Pires, presente no local do crime, ao lado da vítima, corroborou tal narrativa sustentando que:

“o primeiro cliente do dia a ser atendido foi o Sr. Divino, justamente nesta posição em que eu estou, (...) o Sr. Divino ao meu lado e começamos a conversar e eu concertando o relógio, (...)
quando eu levanto os olhos, vejo o Sr. Pedro na nossa frente e começou a disparar com a arma de fogo, eu pedi para que ele parasse, mas não tinha mas como (...) o Sr. Divino foi alvejado
, tentou correr (...) mas não tinha fuga (...)”. [
grifei
]

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença.

Desta feita, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados. Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.

b.

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.

Neste ponto, a insurgência centra-se na exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do §2° do artigo 121 do CP, em razão de não estar configurado o motivo torpe.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao Apelante.

O Conselho de Sentença, ao acolher o pleito condenatório, acabou optando por uma das versões a ele apresentadas, assim sendo, decidiu com respaldo no acervo probatório.

Com relação à qualificadora do motivo torpe, tenho que o conjunto probatório indicou que a motivação do crime resultou de vingança, tendo o Corpo de Jurados concluído que tal situação evidencia motivação flagrantemente repudiada moral e socialmente.

Ao ser ouvido em juízo, o depoente Eliomilson Moreira Pires afirmou que “eles tiveram um desentendimento e por causa deste desentendimento, comenta-se que houve esse episódio.”, narrativa que se harmoniza com as declarações do próprio Apelante ao confessar o crime (Id. 11964926).

Assim, a versão apresentada pelo Ministério Público encontra respaldo em prova oral e documental, portanto, perfeitamente plausível e capaz de obstar o pedido de decote.

Nessa linha, destaco a posição do C. STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 483 DO CPP. FALTA DE ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS QUANDO JÁ ATINGIDA A MAIORIA. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELA SUPREMA CORTE. PROVIDO PARCIALMENTE.3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015). [
grifei
]

2.

RECURSO MINISTERIAL.

a.

DOSIMETRIA. DA ALTERAÇÃO NA REPRIMENDA INICIAL.

O Ministério Público aduz que o Juízo sentenciante utilizou apenas uma das qualificadoras do delito para alterar a pena-base, quando na verdade, deveria ter militado em desfavor do ofensor, além das circunstâncias do crime, também a circunstância judicial da culpabilidade.

A argumentação não comporta acolhida.

O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que sejam valoradas como circunstância judicial desfavorável, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
[3]

Outrossim, não obstante a possibilidade de utilização da vingança como fundamento válido para exasperação da pena
[4]
, no caso dos autos promover tal alteração implicaria no cometimento de dupla incriminação, vez que já utilizada para qualificar o crime, conforme se verifica na sentença recorrida:

“Na primeira fase, há duas qualificadoras e, portanto, utilizo a primeira delas para aplicar a pena mais grave e, a segunda, migro para negativar as circunstâncias do crime, praticado com meio que impossibilitou defesa. Com efeito, é de se fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. “(Id.

11964907)

Portanto, inviável o acolhimento do redimensionamento proposto pelo Ministério Público.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Id. 11964924.

[3]

AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

[4]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DESVALORAR OS MOTIVOS DO CRIME. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. VINGANÇA PELA MORTE DO MENOR ?D?. CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXCESSO RETÓRICO AO DESCREVER OS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II ? Alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para desvalorar os motivos do crime. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. Também não é outro o entendimento deste Sodalício de que a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Confira-se: HC n. 155.437/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/02/2011; AgRg no HC n. 530.898/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019; HC n. 512.510/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019; e AgRg no REsp n. 1781987/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/02/2019. III – In casu, é evidente que a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime se refere a vin gança pela morte do irmão do menor ?D.?. Ademais, ainda que as instâncias ordinárias tenham feito referência à ausência de chance de defesa, entendo se tratar de excesso retórico ao descrever os motivos do crime. Para tanto, o magistrado de piso narrou o fato delito e o fato pretérito, o qual ensejou a empreitada criminosa, assinalando que os acontecimentos narrados foram ratificados pelas demais elementos dos autos. Portanto, há fundamentação idônea a justificar o desvalor dos motivos do crime. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.907/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Belém, 06/04/2023